Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005435-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (AGRAVADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), José Pedro da Silva Marques - CPF: 105.178.841-27 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REPUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TERÃO A PROVA DISSERTATIVA CORRIGIDA – INCLUSÃO DO IMPETRANTE NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO E O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Pedro da Silva Marques,
em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança, em que reconheci a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, e deneguei a ordem.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que é o Governador do Estado procede à nomeação da comissão organizadora, responsável pelos atos dos certames que envolvam Concurso Público, para a seleção de pessoal, e que no referido Concurso da PJC-MT 2022, não indicou uma comissão responsável, de sorte que todos os atos do referido Concurso seguem com a assinatura dos responsáveis diretos, que no caso são as autoridades coatoras indicadas.

Assevera que todos os atos relativos ao certame objurgado são de iniciativa do Secretário de Estado de Segurança Pública, do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil e do Governador do Estado, máxime porque são estas as autoridades que dão publicidade aos atos.

Informa que a lista dos candidatos convocados para a realização da prova dissertativa (segunda fase do concurso) foi publicada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, e que em nenhum momento do certame restou dúvidas em relação a quem se reportar neste caso, pois todos os atos publicados são, assumidamente, de iniciativa das autoridades coatoras indicadas na peça inaugural.

Defende, outrossim, a ilegitimidade passiva da UFMT, pois sua capacidade de resposta, em relação ao certame, limita-se aos recursos administrativos relativos à discordância com a pontuação, gabarito, etc.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão que denegou a ordem, face a ilegitimidade passiva no aludido Mandado de Segurança e concedida a liminar vincada, para proceder:

[...] a inclusão do impetrante nas próximas fases do concurso, por decorrência lógica, a fim de que possa ter sua redação devidamente corrigida, realizando assim as demais fases do concurso e obtendo a partir delas a classificação conforme o seu desempenho;

[...] a quebra da cláusula de barreira, prevista no item 15.11.2, com a anulação deste item do edital. De forma que as autoridades coatoras sejam compelidas a determinar que a banca organizadora do concurso realize a classificação dos demais candidatos que obtiveram pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de cada grupo de conhecimento da Prova Objetiva, bem como realize, também, a correção da redação destes candidatos de forma a continuarem no certame e no final serem classificados conforme o desempenho e os limites de vagas imediatas e em relação ao desempenho final formando cadastro de reserva fora dos limites das vagas imediatas.

Ou, sendo outro entendimento deste r. Juízo,

Determinar a suspensão imediata do certame no 001/2022- SEPLAG/SESP/MT, bem como que as autoridades coatoras sejam compelidas a determinar que a banca organizadora do concurso realize a classificação de cada polo previsto no item 14.4, a saber, Barra dos Graças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT, do cargo de Inspetor de Polícia, no quantitativo exato de cada perfil, 406 (quatrocentos e seis) candidatos da Ampla Concorrência; 58 (cinquenta e oito) candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência e, 116 (cento e dezesseis) candidatos

concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas e Pardas, da forma prevista no item 15.11.2 do edital de retificação número 001

As contrarrazões não foram apresentadas. Id. 130521463, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança
,
em que deneguei a ordem, em razão da ilegitimidade passiva.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o sobredito
writ
ao argumento de que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 5 de janeiro de 2022, e que, após as diversas alterações ocorridas, desde o número de fases até a forma de classificação, estabeleceu que seriam 6 (seis) as fases do certame.

Alegou, naquela ação mandamental, que, com a alteração do subitem 15.11.2, para cada polo de aplicação das provas, seriam corrigidas as redações dos candidatos que obtivessem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima de cada grupo de conhecimento da Prova Objetiva, segundo a ordem decrescente, de acordo com os seguintes quantitativos: a) 406 (quatrocentos e seis) candidatos da Ampla Concorrência; b) 58 (cinquenta e oito) candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência; c) 116 (cento e dezesseis) candidatos concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Pretas e Pardas.

Aduziu que a Banca Examinadora, ao disponibilizar a relação dos candidatos que teriam a prova dissertativa corrigida, não observou a alteração ocorrida no subitem 15.11.2, por meio do Edital de Retificação n. 1, de 24 de janeiro de 2022, uma vez que considerou apenas o quantitativo de candidatos para cada perfil e cargo, sem levar em consideração o polo de aplicação das provas.

Em contato inaugural com a ação, deneguei a ordem, por ter reconhecido a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, contra essa decisão, ergue-se agora, o Agravante.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Veja-se, o Edital de Concurso Público n. 4, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe:

23. Dos recursos da primeira etapa

23.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, contra:

a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b) indeferimento da inscrição para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência;

c) indeferimento ou não confirmação de inscrição;

d) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

e) resultado preliminar da Prova Objetiva;

f) resultado preliminar da Prova Dissertativa;

g) resultado preliminar da Prova de Digitação;

h) resultado preliminar da Prova de Títulos;

i) resultado preliminar do Exame de Saúde;

j) resultado preliminar da Heteroidentificação;

k) resultado preliminar do Teste de Aptidão Física;

l) resultado preliminar da Avaliação Psicológica;

m) resultado preliminar da Investigação Social.

23.2. O candidato que desejar interpor recursos contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem acima disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação.

23.3. A análise do recurso contra o resultado preliminar da Investigação Social é de responsabilidade exclusiva da Polícia Judiciária Civil.

23.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, sob pena de perda do prazo recursal.

23.5. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.

23.6. Os recursos deverão ser formulados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso – ANEXO I.

23.7. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso da alínea ‘d’ do subitem 23.1, este deverá estar acompanhado de citação bibliográfica, se assim desejar.

23.8. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.

23.9. Recurso inconsistente, não condizente com a fase, ou interposto fora do prazo será preliminarmente indeferido.

23.10. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada questão da Prova Objetiva e um único recurso para cada um dos demais eventos referidos nas alíneas do subitem 23.1.

23.11. Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.

23.12. Em hipótese alguma o quantitativo de questões das provas sofrerá alteração.

23.13. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a pontuação inicial obtida pelo candidato.

23.14. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.

23.15. Não serão aceitos recursos de maneira diversa à descrita no subitem 23.1.

23.16. O resultado das análises dos recursos será disponibilizado aos candidatos, exclusivamente, através de consulta individual via Internet no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.

23.17.
A UFMT/GEC, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais
. (id. 121078470, pág. 28). [Destaquei].

É de se observar, portanto, que compete à Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso deliberar sobre as questões relativas às fases do Concurso Público; logo, eventual republicação da relação dos candidatos que terão a prova dissertativa corrigida, bem como reclassificação dos candidatos e, ainda, inclusão do nome do Impetrante nas próximas fases do certame, do mesmo modo, é atribuição exclusiva da Banca Examinadora.

Veja-se, não há nos autos nenhum documento que evidencie que o ato combatido no
writ
seja da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso ou do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil. Em outras palavras, tem-se que os elementos de prova não demonstram que o ato tido como ilegal foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

Outrossim, embora o Impetrante defenda, na peça de ingresso, a legitimidade das autoridades coatoras, razão não lhe assiste, haja vista que o ato contra o qual o autor se insurge foi praticado pela banca organizadora do concurso, qual seja a Gerência de Exames e Concursos da UFMT. Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA- SEGURANÇA DENEGADA. O Governador do Estado, bem como o Secretário de Segurança Pública não praticaram ato apontado como coator de eliminação do candidato na fase de investigação social, a qual é de competência da banca examinadora conforme consta no edital do certame. Ficando demonstrada a ilegitimidade passiva ad causam, a demanda deve ser extinta sem análise de mérito, denegando-se a ordem mandamental. (N.U 1002079-88.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Edson Dias Reis, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, publicado no DJE 14/06/2019)

Demais disso, extrai-se, ainda, da peça inaugural, que o objeto do
mandamus
foi a publicação da lista de candidatos que teriam a prova dissertativa corrigida, porque a banca, responsável pelo certame, não observou a alteração ocorrida no subitem 15.11.2, por meio do edital de retificação n. 1, de 24 de janeiro de 2022.

Com efeito, não houve qualquer impugnação ao edital, ou aos itens relativos a ele, de sorte que qualquer descontentamento ou desacordo com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios da correção das provas, deveria ter sido objeto de impugnação por parte do Agravante no momento oportuno.

Em vista disso, o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil, ambos do Estado de Mato Grosso, são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo do
writ
, pois não lhes é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada. Veja-se:

Art. 6
o
(...).

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A propósito:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 7 de junho de 2016).

Com relação a emenda à inicial, para correta indicação da autoridade coatora, destaca-se que o STJ, contudo, vem alterando a jurisprudência, de modo a reconhecer que a burocrática estrutura da organização administrativa não poderia constituir óbice ao pleno acesso à justiça, constitucionalmente assegurado aos jurisdicionados, de modo que criou exceções à mencionada regra, flexibilizando o rígido entendimento que outrora prevalecia.

Nesse sentido, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
writ
.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

Nesse prisma, verifica-se que oportunizar uma possível emenda à inicial, com o fulcro de apontar a autoridade coatora adequada, resultaria inócua, dado que o ato a que se pretende combater é de competência banca examinadora do concurso - UFMT, autoridade que não tem foro privilegiado, a ensejar o julgamento do
writ
por esta Corte de Justiça.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por José Pedro da Silva Marques.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022